Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-14.2020.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Recurso de ofício em habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Paciente em relação a quem, de fato, qualquer infração penal possível de ser apurada estaria prescrita, devido à sua idade. Existência, porém, de outras pessoas que, em tese, podem ter praticado infração penal. Possibilidade, ademais, da existência de fato típico que não o não recolhimento de imposto. Recurso provido em

Ementa:

Recurso de ofício em habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Paciente em relação a quem, de fato, qualquer infração penal possível de ser apurada estaria prescrita, devido à sua idade. Existência, porém, de outras pessoas que, em tese, podem ter praticado infração penal. Possibilidade, ademais, da existência de fato típico que não o não recolhimento de imposto. Recurso provido em parte, para restringir a ordem de trancamento somente ao paciente, seguindo-se nas apurações.